Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0039130-49.2015.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 54395482). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 54395482) interposto por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA contra a decisão (Num. 53196027) por meio da qual se entendeu que não era o caso de rejulgamento do recurso de Apelação e, em decorrência, determinou a remessa dos autos ao Presidente desta Casa de Justiça, a fim de que adote as providências pertinentes em relação aos recursos interpostos às instâncias superiores. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator